Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602483-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
05/07/2023
Número: 0602483-32.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- PAULO LUIZ JANKE- PARTIDO
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAULO LUIZ JANKE DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
RICARDO BERNARDI CASTILHOS (ADVOGADO)
PAULO LUIZ JANKE (REQUERENTE)
RICARDO BERNARDI CASTILHOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43639734
04/07/2023
17:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.105

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602483-32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO LUIZ JANKE DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RICARDO BERNARDI CASTILHOS - OAB/PR69571
REQUERENTE: PAULO LUIZ JANKE
ADVOGADO: RICARDO BERNARDI CASTILHOS - OAB/PR69571
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC exige a apresentação de
documentação idônea.

3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel
locado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, o que prejudica a confiabilidade das contas.

4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, autorizando a aposição
de ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o montante de
R$ 3.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

6. Contas aprovadas com ressalva.

Num. 43639734 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441961100000042601249
Número do documento: 23070417441961100000042601249
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 10:58:56

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 03/07/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022, apresentada por Paulo Luiz
Janke, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Progressistas - PP.

A prestação de contas parcial foi entregue em 12/9/2022 (ID 43110664), com prestação de contas
parcial retificadora em 27/10/2022 (ID 43234272). A prestação de contas final foi entregue em
27/10/2022 (ID 43234288).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, não houve impugnação à presente prestação
de contas. (ID 43362452).

No parecer conclusivo (ID 43599898), o Setor Técnico deste Tribunal, com fundamento no artigo
74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas, em razão de inconsistência na comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Após a emissão do parecer conclusivo, o prestador apresentou esclarecimentos e pugnou pela
aprovação das contas, ainda que com ressalva. (ID 43606848)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das contas.
(ID 43626120)

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal
democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses
valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das
vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e
Num. 43639734 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441961100000042601249
Número do documento: 23070417441961100000042601249
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 10:58:56

pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política
brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter
a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos,
seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às
normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para
com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse
dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a
moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle
social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação
apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.096/1995 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

No caso em análise, o parecer conclusivo apontou que houve pagamento com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FECF de bem imóvel locado sem a devida
comprovação de propriedade do bem à época da campanha eleitoral:

Para comprovar a despesa, o prestador apresentou contrato de locação de bem imóvel para fins
eleitorais celebrado com Vilnei Miola, assinado apenas pelos contratantes, acompanhado de
Num. 43639734 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441961100000042601249
Número do documento: 23070417441961100000042601249
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 10:58:56

comprovante do pagamento via PIX com recursos oriundos da conta bancária destinada à
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC no valor
de R$ 3.000,00 (ID 43241596).

Em manifestação após a emissão do parecer técnico, o prestador se limitou a informar que a
inconsistência representa menos de 4% dos gastos na campanha eleitoral e requereu a
aprovação das contas, ainda que com ressalva.

Sobre a comprovação de gastos eleitorais, o artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019
estabelece:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

[...]

Note-se que a norma eleitoral exige que os gastos eleitorais sejam comprovados mediante
apresentação de documentação idônea.

Exige também, quanto à cessão de bens, a comprovação da propriedade, nos termos do artigo 58
da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
Num. 43639734 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441961100000042601249
Número do documento: 23070417441961100000042601249
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 10:58:56

pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;

Se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem cedido de forma gratuita,
do mesmo modo deve ser comprovada a propriedade do bem nos casos de locação.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E PARCIAL RETIFICADORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FICALIZAÇÃO
DAS CONTAS. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A 0,12% DAS RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. RESSALVA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM A
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DEPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 1,14% DAS RECEITAS
AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. 1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao
cargo de Deputado Federal no pleito de 2022.

2. As divergências entre as prestações de contas parcial e parcial
retificadora, com a apresentação de justificativa, atraem a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando não
impossibilitam a fiscalização e ausente qualquer indício de má–fé do
prestador.

3. O pagamento de despesas eleitorais com recursos que não transitaram
pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem do valor
utilizado, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada, que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

4. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não
identificada corresponde a aproximadamente 0,12% do total das receitas
financeiras auferidas pelo prestador, autorizando a aposição de ressalva
ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A despesa eleitoral efetuada com a locação de veículos automotores
exige a comprovação da propriedade do bem. Precedentes deste
Tribunal.

6. O prestador apresentou declarações dos proprietários dos veículos, as
quais atestam que os locadores detêm a posse dos automóveis, restando,
assim, demonstrada a irregularidade das despesas efetuadas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devendo
ser recolhido o montante de R$ 8.000,00 ao Tesouro Nacional.
Num. 43639734 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441961100000042601249
Número do documento: 23070417441961100000042601249
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 10:58:56

Irregularidade que corresponde 1,14% das receitas auferidas do FEFC,
autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358322, Acórdão de,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 90, Data 12/05/2023)

Ainda que a Resolução TSE n. 23.607/2019 não trate especificamente da locação de imóveis com
dispêndio de recursos financeiros, destaca-se que a despesa em análise foi paga com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, o que demanda uma atenção ainda
maior quanto à comprovação da regularidade do gasto, a fim de aferir se os recursos públicos
foram utilizados, de fato, para fazer frente a despesas de campanha.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
IRREGULARIDADES APONTADAS PELA ASSESSORIA TÉCNICA DE
CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS. RECURSOS ORIUNDOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
PROPRIEDADE. TERCEIRO. PRODUTOS CONTRATADOS.
COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. INOCORRÊNCIA.
COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA E DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. DESAPROVAÇÃO.

1. Não se admite a juntada extemporânea de documentos comprobatórios,
em processo de contas, na hipótese em que a parte foi anteriormente
intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

2. Demonstrada a regularidade dos serviços contratados para publicidade
por meio de carro de som, mediante apresentação do contrato, da nota fiscal
e do comprovante de pagamento, toma-se prescindível a comprovação da
propriedade do veículo utilizado para a execução dos serviços contratados.

3. A ausência de comprovação da propriedade do imóvel locado para a
campanha, por parte da locadora, conduz à perda da confiabilidade das
informações fornecidas. Precedente.

4. Em razão do volume de recursos públicos despendidos e da elevada
quantidade de material contratado, impõe-se a apresentação de elementos
probatórios adicionais que comprovem a efetiva entrega dos produtos
constantes na documentação, nos termos do artigo 60, § 3o, da Resolução
TSE n° 23.607/2019.

5. Na espécie, comprometida a comprovação da regular utilização de
recursos de natureza pública (FEFC), impõe-se a desaprovação das contas,
Num. 43639734 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441961100000042601249
Número do documento: 23070417441961100000042601249
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 10:58:56

nos termos do artigo 74, III, da resolução do TSE, com determinação de
recolhimento ao erário (artigo 79, § Io).

6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060154233, Acórdão,
Relator(a) Des. Elvira Maria De Almeida Silva, Publicação: PSESS - Sessão
Plenária, Data 13/12/2022)

E também o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. AVALIAÇÃO PRÉVIA DAS CONTAS.
FALHAS CONSTATADAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA COMISSÃO
DE EXAME DAS CONTAS DE CAMPANHA. COMPARECIMENTO DO
PRESTADOR. INSUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES REFERENTES A
CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DE IMÓVEL LOCADO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO ERÁRIO DOS VALORES IRREGULARMENTE EMPREGADOS NO
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO. VALOR INEXPRESSIVO DIANTE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DE
FALHAS QUE NÃO ACARRETAM PREJUÍZO AO EXAME E À
FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA. REGULARIDADE CONTÁBIL
DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO TSE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. Acordam os Desembargadores do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas em APROVAR, COM RESSALVAS, as contas de
campanha do candidato requerente, com determinação de recolhimento ao
Erário da importância de R$ 18.441,05 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta
e um reais e cinco centavos), nos termos do voto do relator. Des.
ALCIDES GUSMÃO DA SILVA Relator (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060122574, Acórdão, Relator(a) Des. Alcides Gusmao Da
Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 12/12/2022)

A exigência de apresentação de documentação idônea para comprovação de gastos eleitorais
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC não é satisfeita com a
apresentação de um simples contrato, assinado apenas pelos contratantes e desacompanhado
da comprovação de titularidade do bem locado.

Desse modo, diante da falta de comprovação idônea da realização de despesa com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente à despesa irregular, conforme determina o artigo
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.1

Por fim, importa ressaltar que a utilização indevida dos recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC corresponde a aproximadamente 3,75% do total das
referidas receitas públicas auferidas pelo prestador (R$ 80.000,00 – ID 43241623), o que autoriza
a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Num. 43639734 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441961100000042601249
Número do documento: 23070417441961100000042601249
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 10:58:56

Há se concluir, assim, diante da ausência de outras irregularidades, pela aprovação das contas
com ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas apresentadas por Paulo Luiz
Janke, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições gerais de 2022, nos termos do
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, bem como determinar o recolhimento do
montante de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602483-32.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO LUIZ JANKE DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do INTERESSADO: RICARDO BERNARDI CASTILHOS - PR69571 - REQUERENTE: PAULO
LUIZ JANKE - Advogado do REQUERENTE: RICARDO BERNARDI CASTILHOS - PR69571.

DECISÃO

1 Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo
se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
Num. 43639734 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441961100000042601249
Número do documento: 23070417441961100000042601249
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 10:58:56

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 03.07.2023

Num. 43639734 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 04/07/2023 17:44:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23070417441961100000042601249
Número do documento: 23070417441961100000042601249
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/07/2023 10:58:56